Tribunal: TJMT
Processo: 1012880-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012880-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ALMIR BATISTA COSTA e outros
AGRAVADO: ALEXANDRE BARBOSA DE LARA PINTO e outros
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALMIR BATISTA COSTA e outros contra decisão proferida em autos de Ação de Imissão na Posse no 10030022-62.2020.8.11.0003, da 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT, em que se indeferiu tutela antecipada.
Os agravantes sustentam que “o simples fato de ocupar um imóvel que não pertence a si, já configura posse injusta, sendo desnecessária qualquer outro tipo de comprovação na ação reivindicatória”.
Destacam que “o periculum in mora e o fumus boni iuris, estão plenamente caracterizados, vez que os agravantes na qualidade de proprietários do bem, estão tendo seu direito de propriedade lesado, já que não podem dispor de seu imóvel nos termos do artigo 1228 do Código Civil”.
Afirmam que “o conceito de posse injusta conferido no artigo 1228 do CC, não se confunde com aquele do 1200, sendo este último restrito aos vícios da posse, dentre eles a violência, a clandestinidade ou ainda a precariedade, já com relação ao primeiro é amplo e irrestrito, sendo aplicável a todas as demais hipóteses em que a posse dos agravados se contrapõe ao direito de propriedade do reivindicante, sem qualquer justificativa”.
Requerem o deferimento de liminar possessória, com provimento do recurso ao final (id. 46719467).
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Dentre os requisitos a serem demonstrados a quem ajuíza ação reivindicatória ou de imissão na posse é a posse injusta da parte requerida.
No caso dos autos, tenho que esta posse injusta ainda não está clara, pois não demonstrada qualquer hipótese de precariedade da posse dos requeridos, no momento, como mera permissão ou tolerância, por exemplo.
Fato é que matérias de defesa que podem ser apresentadas em defesa são usucapião ou título de domínio a combater àquele apresentado com a inicial, sendo imprudente a imissão na posse no estado inicial do processo, quando não se verifica qual o termo inicial da posse dos requeridos.
Ao contrário do alegado no agravo, não basta que a parte requerida esteja na posse do imóvel perseguido para que se defira a liminar possessória. Deve-se demonstrar que esta posse é injusta, o que ainda pende de maiores esclarecimentos.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de entendimento contrário quando da análise do mérito.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora